Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-08.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44034733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808151039200000042987227
Número do documento: 24091808151039200000042987227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:13:53

RECURSO ELEITORAL nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em
sentido amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo
Administrativo Disciplinar equivale à demissão, visto que se trata de
desligamento involuntário com caráter punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

C

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600101-08.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura nº 0600101-
08.2024.6.16.0126 (DRAP 0600095-98.2024.6.16.0126) que com fundamento no art. 1, alínea "m" da
Lei Complementar 64/90, acolheu a impugnação, e, reconheço a inelegibilidade da candidata Íris
Cezario Lima, e, via de consequência, indeferiu o seu registro de candidatura, julgando extinto o
presente feito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Intimem-se, inclusive o partido/coligação da
requerida para que, dentro do prazo legal, querendo, promova sua substituição ou adeque, caso
seja, o número de candidatos, considerando a porcentagem mínima de 30% e 70% para cada
gênero. (Impugnação pela Coligação "Progresso, que continua, futuro que se constrói -
Mdb/Psd/Pl", em Face de Íris Cezario Lima alegando que a candidata está inelegível, nos termos do
art. 1º, inciso I, alíneas "m" e "o" da LC n. 64/1990, em razão de ter sido destituída do cargo de
conselheira do conselho tutelar de Anahy/PR, o que demonstra por meio de cópia do Processo
Ético Disciplinar n. 1/2017. A penalidade foi imposta em 1º de junho de 2017, conforme Portaria
Municipal n. 3221/2017, acostada em Id. 122848798. Parecer do Ministério Público Eleitoral em Id.
123116047, com a juntada de relatório do SISCONTA eleitoral e sentença do Mandado de Segurança
que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública de Corbélia, sob o n. 0001581-11.2017.8.16.0074
que não reverteu a exoneração).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IRIS CEZARIO (RECORRENTE)
ALESSANDRA CAPELINI ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
"PROGRESSO QUE CONTINUA, FUTURO QUE SE
CONSTRÓI" [PSD/PL/MDB] - ANAHY - PR (RECORRIDA)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034733
18/09/2024
08:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.201

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600101-08.2024.6.16.0126 –
Anahy – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: IRIS CEZARIO
ADVOGADO: ALESSANDRA CAPELINI ALVES DE SOUZA - OAB/PR100052
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: "PROGRESSO QUE CONTINUA, FUTURO QUE SE CONSTRÓI" [PSD/PL/MDB]
- ANAHY - PR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSELHO
TUTELAR. ART. 1º, I, "o", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
SUSPENDENDO OU ANULANDO O ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Íris Cezario Lima contra
sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereadora, devido à demissão de cargo ocupado no Conselho Tutelar, por
processo administrativo, subsumindo-se à inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea “o”, da LC n. 64/1990.

1.2 Em suas razões recursais, a recorrente alega que as hipóteses de
inelegibilidade não se aplicam ao cargo de conselheiro tutelar, por se tratar de
função pública temporária e não regulamentada.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Discussão sobre a aplicabilidade da causa de inelegibilidade do art. 1º,
Num. 44034733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808151039200000042987227
Número do documento: 24091808151039200000042987227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:13:53

inciso I, alínea “o”, da LC n. 64/1990, à destituição de cargo de conselheiro
tutelar.

2.2 Verificação se a função de conselheiro tutelar constitui serviço público
relevante para fins de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 1º, inciso I, alínea “o”, da LC n. 64/1990 estabelece a inelegibilidade
de candidatos demitidos do serviço público por processo administrativo, salvo
decisão judicial que suspenda ou anule o ato de demissão.

3.2 A recorrente foi demitida do cargo de conselheira tutelar por meio de
Processo Ético Disciplinar, sem que houvesse decisão judicial suspendendo
ou anulando a destituição.

3.3 Conforme o art. 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o exercício
da função de conselheiro tutelar constitui serviço público relevante de modo
que não subiste o argumento de que as hipóteses de inelegibilidade não se
aplicariam ao cargo de conselheiro tutelar.

3.4 A Jurisprudência desta Corte reconhece a aplicabilidade do art. 1º, inciso
I, alínea “o”, da LC n. 64/1990 a conselheiros tutelares destituídos de suas
funções por processo disciplinar.

3.5 Desse modo, deve ser mantida a sentença que indeferiu o registro de
candidatura, uma vez que a causa de inelegibilidade está presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

4.2 Tese de julgamento: "A destituição de conselheiro tutelar, em processo
administrativo disciplinar não suspenso ou anulado judicialmente, configura a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados: LC n. 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea
“o”.

Jurisprudência TRE-PR, RE 06004997120206160068 e RE
06003748020206160011.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

Num. 44034733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808151039200000042987227
Número do documento: 24091808151039200000042987227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:13:53

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Íris Cezario Lima, candidata ao
cargo de vereadora, em face da decisão proferida pelo juízo da 126ª Zona Eleitoral de
Corbélia-PR que acolheu a impugnação de ao registro de candidatura da recorrente,
reconheceu sua inelegibilidade e, consequentemente, indeferiu o seu registro de
candidatura, em razão de sua demissão do cargo de conselheira tutelar decorrente de
processo administrativo disciplinar.

Em suas razões recursais (ID 44006325), a recorrente alegou, em breve
síntese, que: a) seu registro de candidatura foi indeferido em razão de decisão que a
destituiu do cargo de conselheira tutelar; b) as hipóteses de inelegibilidade previstas no
1º, alíneas “m” e “o” da Lei Complementar n. 64/90 não se aplicam ao cargo de
conselheiro tutelar, eis que se trata de função pública de caráter temporário e voluntário e
não de profissão regulamentada. Requereu, então, o conhecimento e provimento do
recurso para o fim de deferir o registro de candidatura da recorrente.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44006344).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44016311).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90 estabelece que:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo: (...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo
se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;”

Num. 44034733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808151039200000042987227
Número do documento: 24091808151039200000042987227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:13:53

No caso em análise, é incontroversa a demissão da recorrente do cargo de
conselheira tutelar, em 01/6/2017, por meio do Processo Ético Disciplinar n. 001/2017,
instaurado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Anahy,
em razão de infração ético-profissional.

Embora a recorrente tenha ajuizado ação n. 0001581-11.2017.8.16.0074 por
meio da qual buscava sua reintegração ao cargo cumulada com indenização de danos
morais e materiais, a referida ação foi julgada improcedente (ID 44006276).

Desse modo, inexistindo decisão de suspensão dos efeitos do Processo Ético
Disciplinar n. 001/2017 que aplicou a pena de demissão a recorrente, o ato continua
produzindo todos os seus efeitos.

Sobreleva notar que não cabe à Justiça Eleitoral apreciar o mérito da decisão
administrativa que ensejou a demissão do recorrente, devendo esta Justiça Especializada
tão somente analisar, de forma objetiva, o preenchimento de todos os requisitos
necessários ao deferimento do pedido de registro de candidatura.

Logo, a inelegibilidade só poderia ser afastada caso comprovada a
suspensão ou anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário Estadual, prova da
qual não se desincumbiu a recorrente.

Outrossim, em que pese alegação pela recorrente de que o cargo de
conselheiro tutelar não deve ser equiparado a servidor público, a atividade por ele
desempenhada é considerada serviço público relevante, nos termos do art. 135 do
Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público
relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44034733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808151039200000042987227
Número do documento: 24091808151039200000042987227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:13:53

RECURSO ELEITORAL nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em
sentido amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo
Administrativo Disciplinar equivale à demissão, visto que se trata de
desligamento involuntário com caráter punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

Conclui-se, portanto, que os fatos em análise se subsomem à inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90, e, considerando que
a data da demissão se deu em 01/6/2017, a inelegibilidade da recorrente perdurará pelo
menos até 2025.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o
fim de negar provimento ao recurso e manter a sentença que indeferiu o pedido de
registro de candidatura da recorrente, em razão da presença de causa de inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Íris Cezario Lima.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600101-
08.2024.6.16.0126 - Anahy - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
Num. 44034733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808151039200000042987227
Número do documento: 24091808151039200000042987227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:13:53

FOGAÇA - RECORRENTE: IRIS CEZARIO
- Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CAPELINI ALVES DE SOUZA - PR100052 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA:
"PROGRESSO QUE CONTINUA, FUTURO QUE SE CONSTRÓI" [PSD/PL/MDB] - ANAHY - PR -
Advogado do(a) RECORRIDA: ALEXSANDER BEILNER - PR39406.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/09/2024 08:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091808151039200000042987227
Número do documento: 24091808151039200000042987227
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:13:53